Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHA MAIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exoneração da pensão alimentícia em favor da filha maior e majorou os alimentos para o filho menor, fixando-os em 20% dos rendimentos do alimentante, acrescidos de 50% das despesas médicas e escolares. A embargante sustenta omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa e à análise da situação econômica da embargante; e (ii) estabelecer se os embargos podem modificar o entendimento firmado no julgamento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara as questões suscitadas, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa por preclusão temporal da decisão de saneamento, conforme art. 1.015 do CPC, e reconhecendo suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
5. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos não configura omissão, conforme entendimento consolidado. Pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a via dos embargos.
6. Embargos opostos com finalidade exclusiva de prequestionamento não dispensam a demonstração de vício no julgado, sob pena de rejeição, conforme art. 1.025 do CPC e Súmula 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exoneração da pensão alimentícia em favor de filho maior é cabível quando demonstrada a capacidade laboral e ausência de necessidade alimentar. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 357, § 1o, 370, 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013, § 3o, 1.015, 1.022 c/c 1.025; CC, arts. 1.694 a 1.696.